Tribunal: STF
Processo: ARE 1487621
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial ao recurso.



    II. Questão em discussão



    2.  Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual.



    IV. Dispositivo



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.